Tribunal: TJSP
Processo: 2154335-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão denegatória de seguimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que reputou não haver óbice à efetivação de atos de substituição, reforço ou redução da penhora e avaliação de bens, ante o não reconhecimento do interesse recursal – Alegações que não convencem do desacerto da decisão – Agravo interno não provido.